Tribunal: STF
Processo: RHC 267231
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 962.565/SC, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em favor de paciente condenado ao cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida por conduta análoga ao tráfico de drogas.
2. A defesa buscava a desclassificação da conduta para ato infracional equiparado à posse de drogas para consumo próprio e a consequente absolvição, alegando a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para desclassificar a conduta imputada ao paciente e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência, sendo cabível apenas quando há ilegalidade flagrante, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido (doc. 54).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar ao STJ que conheça do presente habeas corpus e analise o mérito da impugnação.
Subsidiariamente, que seja concedida de ofício a ordem de habeas corpus por este Supremo Tribunal Federal (CPP, art. 647-A). (Doc. 63, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que há ilegalidade flagrante na condenação do paciente, passível de ser extirpada da condenação mediante a concessão da ordem de ofício.
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência. A esse respeito:
[...]
Ademais, para concluir pela desclassificação do ato infracional de tráfico para a posse de drogas para consumo próprio, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de só se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator